Tribunal: TJES
Processo: 0000685-32.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000685-32.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES

CÍVEIS
–
LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)

–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA –
ANÁLISE TÉCNICA E HISTÓRICO DE CONSUMO COM DEGRAU –
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

–
RECURSO
INTERPOSTO PELA EDP
CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL –
PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR
EDMARA ALVES BESSA LOCHE.

1.
Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 45001867988 que instrui a inicial, lavrado em 07/05/2015, às 10h40hs, foi firmado por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, que constataram que o medidor de energia instalado no imóvel rural de propriedade da autora estava “com os lacres de aferição violados e disco do medidor travado em função de intervenção manual colocado fora da posição normal de funcionamento devido deslocamento manual, fazendo com que a energia consumida não seja registrada na sua totalidade”, razão pela qual ele foi substituído.

2.
A inspeção quanto e a troca do medidor foram acompanhadas por pessoa da família da apelada – Ana Maria Bessa, que assinou ambos os termos.

3.
A consumidora alega que ofertou recurso administrativo para contestar a fatura relativa à recuperação do consumo, porém, segundo a concessionária, não apresentou justificativa que resultasse em revisão ou cancelamento da cobrança, razão pela qual promoveu o pagamento do valor que lhe foi imputado pela
EDP
. Por outro lado, o histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo.

4.
Constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, de 11/10/2012 a 07/05/2015, o montante de R$4.715,06 (quatro mil, setecentos e quinze reais e seis centavos), cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor.

5
.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade. Inteligência art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

6
.
A

concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, bem como as diretrizes do REsp 1.412.433/RS para a notificação de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica.

7
.
Não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária, o que afasta as pretensões autoriais de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais.

8
.
Recurso da
EDP
conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos autorais. Apelo interposto pela autora prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como para JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto por EDMARA ALVES BESSA LOCHE, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
e

EDMARA ALVES BESSA LOCHE
interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá (fls. 177/178-verso), que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor da concessionária, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

a fim de declarar a inexistência do débito de 4.715,06 (quatro mil setecentos e quinze reais e seis centavos) com o seu consequente cancelamento. Todavia, julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Em suas razões de fls. 181/206, a concessionária requerida sustenta, em suma, que:
(i
)
“a inspeção observou todos os princípios veiculados na Res. 414/2010 da ANEEL, inclusive no que tange possibilidade de participação do consumidor no procedimento administrativo, tanto assim o é que em 06.10.2015 o apelado apresentou seu recurso administrativo contestando a cobrança, no entanto, sem apresentar nenhuma evidência que resultasse na revisão ou até mesmo no cancelamento, a cobrança foi mantida” (fl. 184);
(ii)
“as provas carreadas aos autos pela Apelante comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica” (fl. 185);
(iii
)
“as fraudes cometidas pelos usuários ensejam, não somente um grande impacto negativo nos resultados das concessionárias, mas também queda de arrecadação do ICMS e aumento nas tarifas cobradas dos usuários para adequação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão” (fl. 190);
(iv)
“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade” (fl. 196); e que
(v)
“a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal n° 8.987195 (art. 62, §3, lI) e pela Resolução ANEEL 41412010 (art. 172, I)” (fl. 2056).

A consumidora, por seu turno, apelou às fls. 212/218, pugnando pela condenação da requerida à repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Registra-se, de início, que o feito foi julgado antecipadamente, sem inversão do ônus probatório, considerando a dispensa das partes pela produção de outras provas.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 45001867988 que instrui a inicial, lavrado em 07/05/2015, às 10h40hs, foi firmado por dois técnicos da concessionária de energia elétrica, que constataram que o medidor de energia instalado no imóvel rural de propriedade da autora estava “com os lacres de aferição violados e disco do medidor travado em função de intervenção manual colocado fora da posição normal de funcionamento devido deslocamento manual, fazendo com que a energia consumida não seja registrada na sua totalidade”, razão pela qual ele foi substituído (fls. 26 e 27).

A inspeção quanto e a troca do medidor foram acompanhadas por pessoa da família da apelada – Ana Maria Bessa, que assinou ambos os termos.

A consumidora alega que ofertou recurso administrativo para contestar a fatura relativa à recuperação do consumo, porém, segundo a concessionária, não apresentou justificativa que resultasse em revisão ou cancelamento da cobrança, razão pela qual promoveu o pagamento do valor que lhe foi imputado pela
EDP
.

Por outro lado,
o
histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo
(fl. 130).

Diante disso,
constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente o consumo de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, conforme normatização regente
, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, de 11/10/2012 a 07/05/2015, o montante de R$4.715,06 (quatro mil, setecentos e quinze reais e seis centavos), cujo documento também assegura o contraditório ao consumidor (fls. 29/42).

Apesar de o douto julgador de origem ter entendido que a parte requerida, ora apelante, não comprovou a existência de fraude no medidor, a qual deveria ter sido aferida por perícia técnica, entendo que
a irregularidade está devidamente
demonstrada
pela análise d
os
técnicos
da apelante
, tanto os da inspeção, quanto os do laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros
.

Ademais a inspeção foi realizada na presença de familiar da consumidora titular do serviço, o que reforça a validade do TOI.

Não desconheço que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está se consolidando no sentido de que “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
” (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018).

Ocorre que, a despeito de a premissa ser verdadeira, no caso, o equipamento foi substituído, quando o consumidor poderia ter requerido a perícia técnica a seu critério, nos termos do artigo 129, da Resolução nº 414/2010, porém, além de não tê-lo feito (mesmo como novo equipamento em sua residência rural), experimentou já no mês subsequente uma elevação de consumo que confirmou a inexatidão da medição pelo equipamento anterior (substituído), justificando o procedimento de recuperação de consumo.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

Desse modo, inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
1
, mormente quando sopesado o reaviso do débito constante da fatura de setembro de 2019 (fl. 52), relativo à fatura vencida em janeiro, concernente à recuperação do consumo.

O provimento do recurso interposto pela concessionária enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, o que, por conseguinte, prejudica a análise do recurso interposto pela consumidora, limitado ao ressarcimento em dobro do valor referente à recuperação do consumo e à pretensa condenação da concessionária à compensação por danos morais, pedidos incompatíveis com a conclusão ora alcançada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP
e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
PREJUDICADO
o recurso interposto por
EDMARA ALVES BESSA LOCHE
.

Ato seguinte, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), já que a autora
EDMARA ALVES BESSA LOCHE
milita amparada pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator